Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. PRINCÍPIO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA APLICAR O §2o DO ART. 85 DO CPC.
1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; excepcionalmente, aplica-se o princípio da causalidade. 1.1. No caso dos autos, a condenação decorreu do fato objetivo da sucumbência integral dos réus, os quais, independentemente da causalidade, foram derrotdaso na demanda judicial em tela.
2. Considerando que não houve condenação pecuniária e as partes não lograram proveito econômico em razão da demanda, devem os honorários advocatícios serem fixados de acordo com o valor da causa, que não resulta em verba ínfima e nem inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida, devendo ser aplicado o percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC.
3. Sentença parcialmente reformada.